Tribunal: STM
Processo: 7000680-04.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PROCESSO SELETIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil que, em processo seletivo para Cabo Especialista Temporário, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere informação falsa em sua Carteira de Trabalho (CTPS), e conclui seu desiderato, logrando êxito em ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro.
O delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por tratar-se de crime formal e instantâneo, não exige resultado patrimonial. Nesse compasso, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado mostra-se irrelevante, visto que o fato de inserir informação falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, de per si caracteriza a prática do ilícito.
Não se aplica o princípio da insignificância no crime de falsidade ideológica, uma vez que o aludido tipo penal tutela a fé pública, consubstanciada, in casu, na lisura do processo seletivo para ocupação da vaga de militar temporário. O ex-militar traiu a confiança que o Exército Brasileiro lhe deferiu, sendo acentuada a reprovabilidade de sua conduta, na medida em que prejudicou diretamente os interesses da Administração Militar ao burlar o certame que tinha como finalidade precípua a designação de candidato com experiência para o exercício da função de motorista militar.
Eventual fragilidade financeira no âmbito familiar, isoladamente, não desautoriza a responsabilidade penal do acusado, haja vista que para a configuração do estado de necessidade exculpante é necessária a demonstração verossímil da presença do perigo certo e atual.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM (estelionato) exige a mutação da realidade com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude. A remuneração auferida pelo agente no exercício da função de motorista não se consubstancia em vantagem ilícita, porquanto, ainda que o ingresso no curso de formação tenha se dado de forma fraudulenta, a contraprestação pela atividade laboral revela-se devida.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
10/08/2023, 16:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454332559294&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000680-04.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
DE 17 A 20/4/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
EM SEU VOTO-VISTA, E LOURIVAL CARVALHO SILVA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAVAM PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO MILITAR PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA A
ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, RECLASSIFICAR A TIPIFICAÇÃO PARA
O CRIME CAPITULADO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, IMPONDO-LHE A
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM A MANUTENÇÃO DOS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

10/08/2023, 16:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454332559294&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

10/08/2023, 16:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887802778748&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000680-04.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, QUE CONHECIA E NEGAVA
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PEDIDO VISTA: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

10/08/2023, 16:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887802778748&evento=72168...
2/2
Pedido de Vista - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Exmo. Srs. Ministros,
Com a devida vênia, informo que solicito vistas do presente
processo, a fim de aprofundar meu posicionamento.
Att.
Min Ten Brig Amaral

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000680-04.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
RECURSOS
DA
DEFESA
E
DO
MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PROCESSO
SELETIVO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
APELO
MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art.
312 do CPM) o civil que, em processo seletivo para Cabo Especialista
Temporário, imbuído do propósito de ludibriar a Administração
Militar, insere informação falsa em sua Carteira de Trabalho (CTPS), e
conclui seu desiderato, logrando êxito em ingressar nas fileiras do
Exército Brasileiro.
O delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por tratar-se de
crime formal e instantâneo, não exige resultado patrimonial. Nesse
compasso, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado mostra-se
irrelevante, visto que o fato de inserir informação falsa em documento
público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, de per si caracteriza a prática do ilícito.
Não se aplica o princípio da insignificância no crime de falsidade
ideológica, uma vez que o aludido tipo penal tutela a fé pública,
consubstanciada, in casu, na lisura do processo seletivo para ocupação
da vaga de militar temporário. O ex-militar traiu a confiança que o
Exército Brasileiro lhe deferiu, sendo acentuada a reprovabilidade de
sua conduta, na medida em que prejudicou diretamente os interesses da
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
2/15
Administração Militar ao burlar o certame que tinha como finalidade
precípua a designação de candidato com experiência para o exercício
da função de motorista militar.
Eventual fragilidade financeira no âmbito familiar, isoladamente, não
desautoriza a responsabilidade penal do acusado, haja vista que para a
configuração do estado de necessidade exculpante é necessária a
demonstração verossímil da presença do perigo certo e atual.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM
(estelionato) exige a mutação da realidade com o propósito de obter
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude. A remuneração
auferida pelo agente no exercício da função de motorista não se
consubstancia em vantagem ilícita, porquanto, ainda que o ingresso no
curso de formação tenha se dado de forma fraudulenta, a
contraprestação pela atividade laboral revela-se devida.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União e,
por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter inalterada a sentença vergastada, por seus
jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União e pelo Ministério Público Militar contra a sentença prolatada pelo douto
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Cabo
Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, por desclassificação, como
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
3/15
incurso na prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Ao formular a peça vestibular, o Ministério Público Militar apresentou
a seguinte narrativa dos fatos irrogados ao denunciado, tendo por suporte os
elementos indiciários colhidos ao longo do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000191-39.2019.7.01.0001, in verbis:
“[...] Consta dos autos do inquérito policial militar que Rogério Felipe da Silva
Santos, doravante denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, inseriu
informação falsa em sua Carteira de Trabalho (CTPS) - de que teria trabalhado
como motorista, no período de 2 de julho de 2012 a 4 de maio de 2017, na
sociedade empresarial Bazar Utilidade do Lar e Material de Construção - ME -
com a finalidade de simular que possuía experiência profissional no cargo de
motorista e habilitar-se na Avaliação Curricular do Processo Seletivo para Cabo
Especialista Temporário 2017/2018, realizado pela 1ª Região Militar (antigas fls.
49/51, do documento 4 do evento 1).
Ao inserir informação falsa em sua Carteira de Trabalho (CTPS) - de que teria
existido um vínculo empregatício com a empresa Bazar Utilidade do Lar e Material
de Construção-ME, com a finalidade de comprovar experiência profissional
anterior como motorista - o denunciado, de forma livre e consciente, utilizando-se
de documento adulterado, habilitou-se no Processo Seletivo para Incorporação ao
Quadro de Cabo Especialista Temporário 2017/2018, logrando êxito em sua
empreitada, sendo incorporado às Fileiras da Força Terrestre em 1º de agosto de
2018, na graduação de Cabo Especialista temporário, conforme ato publicado no
Boletim Interno nº 148, de 15 de agosto de 2018, do 15º Regimento de Cavalaria
Mecanizado Escola (documento 3 de evento 1).
Instaurada sindicância com a finalidade de aferir a possível existência de fraude
praticada pelo denunciado, foi verificado que, efetivamente, houve a inserção de
informações falsas em sua Carteira de Trabalho (CTPS), notadamente em razão de
seu depoimento prestado em sede extrajudicial, onde afirma que não trabalhou na
empresa Bazar Utilidade do Lar e Material de Construção-ME (documento 10 do
evento 1), bem como em razão de declaração firmada pelo Sr. Edson Hilário do
Nascimento, onde esclarece que o denunciado jamais trabalhou na referida
sociedade empresarial (documento 11 do evento 1).
É inegável, portanto, que o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, obteve
vantagem ilícita (ingresso no Exército e recebimento dos vencimentos referentes à
graduação de Cabo Especialista), em prejuízo da Administração Militar e dos
demais candidatos, induzindo a Comissão de Seleção em erro, mediante utilização
de documento adulterado, caracterizando o crime militar de estelionato.
Em razão da fraude, além de ingressar indevidamente nas fileiras do Exército na
condição de Cabo Especialista, auferiu, indevidamente, a remuneração referente à
graduação, no período de 1º de agosto de 2018 até 1º de fevereiro de 2019, quando
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
4/15
foi publicada a anulação de sua incorporação, conforme Boletim Interno nº 23 de
1º de fevereiro de 2019, do 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado Escola
(documento 14 do evento 1).
O prejuízo provocado ao patrimônio sob administração militar foi avaliado em R$
16.048,03 (dezesseis mil e quarenta e oito Reais e três centavos), conforme
demonstrativo financeiro de débito juntado no documento 25 do evento 12.
Assim agindo, o cidadão Rogério Felipe da Silva Santos incidiu nas penas do artigo
251, caput, c/c 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar (na medida em que
o denunciado, à época do fato, possuía a condição de civil), de modo que o
Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória seja recebida e
autuada, com a citação do denunciado para responder à presente ação penal
militar, sendo este ao final julgado e condenado, na forma da Lei.”.
A inicial acusatória foi recebida por decisão unânime do Plenário
deste Superior Tribunal Militar, exarada em 26 de setembro de 2019, ao julgar
o Recurso em Sentido Estrito nº 7000873-24.2019.7.00.0000, conforme informa o
evento 1, arq. 3, da Ação Penal Militar (APM) nº 7001533-85.2019.7.01.0001.
Na fase inquisitorial, um vasto acerto documental integra o IPM nº
7000191-39.2019.7.01.0001, a saber:
Portaria de autuação do IPM (evento 1, arq. 1, fl. 2);
Termos de inquirição do investigado (evento 1, arq. 1, fls. 12/13 e arq. 10, fls.
1/2);
Autos de Sindicância (evento 1, arqs. 2, 3 e 9);
Cópia da CTPS do então investigado (evento 1, arq. 4, fls. 9/11);
Declaração de EDSON HILÁRIO acerca da anotação na CTPS do réu (evento
1, arq. 11, fl. 3);
Relatório e Solução da Sindicância (evento 1, arq. 13, fls. 5/10);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, doc. 14, fls. 7/9 e evento 5);
Diex nº 31-SSCSelESP/SeçSvMil/Cmdo 1ª RM, de 28 de janeiro de 2019, com
informação sobre a anulação da incorporação do ex-Cb ROGÉRIO FELIPE
DA SILVA SANTOS;
Demonstrativo financeiro de débito (evento 12, arq. 1).
O acusado foi regularmente citado (evento 14 da APM).
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
5/15
Na qualidade de testemunhas ministeriais, foram ouvidos em Juízo,
por videoconferência, o Sr. EDSON HILÁRIO DO NASCIMENTO (eventos 20 e
21 da APM), o 1° Sgt Ex LEANDRO VASCONCELLOS CORRÊA, 2º Sgt Ex
VICTOR PRIMO VIGO e o 2º Sgt Ex CLAYTON FERNANDES SILVA (eventos
109 e 110 da APM).
Em 2 de dezembro de 2021, as testemunhas de Defesa Cb PAULO
ROBERTO BATISTA DUTRA, Sr. EMERSON TEIXEIRA, Sr. UALACE
VINCENTE DOS SANTOS, Sra. ANA CAROLINE NASCIMENTO LIMA
(informante) e Sr. NICOLAS BRUNO RABELO DE SOUZA, também, por
videoconferência, foram ouvidas em juízo e, na mesma data, foi realizada a sessão
de qualificação e de interrogatório do acusado (eventos 162 e 163).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 163
e 167 da APM).
Em suas alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do
acusado pelo crime tipificado no art. 251 do CPM (estelionato), nos termos da peça
primeva (evento 172 da APM).
Por seu turno, a operosa DPU, em suas alegações escritas, requereu a
absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM.
Em 11 de maio de 2022, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 2ª CJM, monocraticamente, julgou parcialmente procedente a
Denúncia para condenar o ex-Cb Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, por
desclassificação, como incurso na prática do crime de falsidade ideológica (art. 312
do CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
A DPU foi intimada, eletronicamente, em 18 de maio de 2022 e, em
igual data, interpôs o presente recurso de Apelação (eventos 197 e 198 da APM).
Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou seja declarada a
atipicidade da conduta do apelante por ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado ou pelo reconhecimento do estado de necessidade exculpante, nos termos
do art. 39 do CPM. Por derradeiro, em caso de condenação, requereu a aplicação do
princípio da insignificância com o fito de afastar a imposição da reprimenda, bem
como declarar a extinção da punibilidade (evento 1, arq. 6).
Contra-arrazoando, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento
do recurso de Apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida a Sentença
que condenou o ex-Cb Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, pela prática
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
6/15
do crime previsto no art. 312 do CPM (evento 1, arq. 8).
O Parquet das Armas foi intimado, eletronicamente, dos termos da
sentença condenatória em 27 de maio de 2022 e, em idêntica data, interpôs o
presente recurso de Apelação (eventos 199 e 200 da APM).
Em suas razões recursais, o MPM requereu a condenação do ex-
Cb Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS nas sanções do delito esculpido no
art. 251 do CPM e a consequente majoração da pena imposta (evento 1, arq. 8).
Em sede de contrarrazões, a DPU pugnou pelo desprovimento do
recurso ministerial. Na oportunidade, arguiu nulidade da sentença por violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (evento 1,
arq. 9).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo
conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, contudo, no mérito, pronunciou-
se pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo
(evento 9).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço dos presentes recursos, defensivo e ministerial, uma vez que
foram satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a
tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
A imputação contida na peça inaugural (estelionato) refere-se à
conduta do ora Apelante/Apelado que, conforme narrado pelo órgão ministerial,
inseriu informação falsa em sua Carteira de Trabalho (CTPS), no sentido de que
teria exercido a função de motorista, no período compreendido entre 2 de julho de
2012 a 4 de maio de 2017, na sociedade empresarial "Bazar Utilidade do Lar e
Material de Construção", com a finalidade de comprovar a experiência profissional
no cargo de motorista e, assim, habilitar-se na Avaliação Curricular do Processo
Seletivo para Cabo Especialista Temporário 2017/2018, realizado pela 1ª Região
Militar.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
7/15
A teor da sentença recorrida, o douto Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM
procedeu à desclassificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) para o crime
de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), sob o entendimento de que, in verbis:
"[...] a suposta vantagem auferida pelo acusado foi em virtude do seu trabalho, não
havendo falar em prejuízo econômico para a administração que, apesar de induzida
ao erro, pode até ter escolhido um candidato menos preparado, mas que retribuiu
satisfatoriamente às suas necessidades naquele momento.
[...] Ad argumentandum tantum, ainda que fossem os valores discriminados, o curso
de formação foi realizado justamente para que o então militar exercesse a sua
atividade de motorista, o que efetivamente ocorreu, de modo que eventuais custos
de ensino também foram abarcados pela contraprestação devida.
Assim, tem-se que o prejuízo demonstrado se refere exclusivamente à soma dos
soldos recebidos pelo trabalho prestado, portanto, valores devidos.
Apesar de desconfigurado o crime de estelionato pela ausência de um dos seus
requisitos, restou comprovada a falsidade ideológica, através da inserção de
declaração falsa na CTPS do réu, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante em detrimento da administração militar, conforme
preceitua o art. 312 do CPM. Ou seja, objetivou simular que possuía experiência
profissional, a fim de se habilitar em melhor classificação no processo seletivo.
Com isso, o falso atentou contra a administração militar, a qual que deixou de
selecionar outro candidato possivelmente melhor qualificado."
A Defesa recorreu buscando, inicialmente, a atipicidade da conduta do
apelante/apelado pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado ou pelo
reconhecimento do estado de necessidade exculpante, nos termos do art. 39 do
CPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância com
o fito de afastar a imposição da reprimenda, bem como declarar a extinção da
punibilidade. No caso de manutenção da condenação, pleiteou a aplicação dos arts.
70 ou 71 do CP (evento 1, RAZAPELCRIM6).
O Parquet Castrense, por sua vez, insurgiu-se contra a desclassificação
operada pelo Juízo a quo, buscando a condenação do apelante/apelado nas sanções
do delito esculpido no art. 251 do CPM e a consequente majoração da pena imposta
(evento 1, RAZAPELCRIM7).
Primeiramente, passo à analise do recurso da Defesa.
A par dos relatos testemunhais, das provas documentais e da confissão
do apelante/apelado, prestada ainda em juízo, não verifico razão à Defesa. Vejamos.
Em um breve retrospecto dos fatos, à luz de tudo que foi noticiado nos
autos, o ex-Cabo Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS inscreveu-se para o
Processo Seletivo para Cabo Especialista Temporário 2017/2018, realizado pelo
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
8/15
Exército Brasileiro.
As apurações havidas no curso da instrução criminal revelam, de
concreto, que, durante o referido processo seletivo, o acusado apresentou anotação
inverídica em sua Carteira de Trabalho (CTPS), referente ao exercício da função de
motorista prestado na sociedade empresarial Bazar Utilidade do Lar e Material de
Construção.
Na qualidade de testemunha ministerial, o Sr. EDSON HILÁRIO DO
NASCIMENTO, proprietário da mencionada sociedade empresarial, declarou que o
apelante/apelado jamais exerceu qualquer prática laboral em seu estabelecimento
comercial (eventos 20 e 21 da APM).
O 1° Sgt Ex LEANDRO VASCONCELLOS CORRÊA, testemunha de
acusação, aduziu que (evento 109 da APM):
"[...] que em 2018 servia no 15º RCMec e estava na função de adjunto do chefe da
2ª Seção, sendo essa a Seção de Inteligência do EB. Narrou que receberam um
documento de acesso restrito, oriundo da 1ª RM, sobre eventual dado falso no
processo seletivo do Sr. Rogério e que, até então, não o conhecia. Disse que se
deslocou junto com o SGT Primo até a 1ª RM para saber mais detalhes e que foi
dada a ordem de missão para verificar junto à empresa sobre os dados informados.
Afirmou que no processo seletivo, isso dava alguns pontos a ele (réu) em relação a
outros candidatos. Falou que o Comandante solicitou que fossem até a empresa e
que foram os SGTs Primo e C Fernandes até lá. Contou que, ao retornarem,
informaram que a questão lançada na CTPS do Sr. Rogério era possivelmente falsa,
que o dono da empresa informou que nunca teria contratado o militar [...]".
O acusado, em juízo, declarou ser verdadeira a conduta narrada na
peça exordial, oportunidade na qual declarou, em confissão, que (evento 162 da
APM):
"[...] que inseriu a declaração que consta na sua CTPS, conforme narrado na
denúncia. Disse que soube do processo seletivo em 2015, que adquiriu a carteira de
motorista delta e fez inúmeros cursos. Contou que através de um colega recebeu a
ideia de fazer isso e que não foi pelo dinheiro, foi para trabalhar, servir ao EB
porque sempre gostou da área militar. Narrou que foi aprovado nas etapas, que
passou na prova prática e nos testes, como se fosse uma pessoa que trabalhava
como motorista mesmo. Falou que o processo seletivo foi suspenso e nesse momento
ficou desempregado, que fez os exames todos e, quando voltou o processo seletivo,
saiu da empresa. Afirmou que foi passando nas etapas, fez teste físico e entrou e aí
então houve a denúncia. Declarou que fez na intenção mesmo de servir a tropa e
também de ter uma condição financeira, trabalhar normal e que era um sonho que
sempre teve de servir a tropa e que ficou muito triste com o que aconteceu. Afirmou
que hoje em dia as coisas estão difíceis, que está muito ruim pra arrumar emprego.
Disse que na época trabalhava de bombeiro civil, combate à incêndio,
procedimentos hospitalares, que quando fez a declaração estava trabalhando,
empregado e que depois que ficou desempregado e viu que foi chamado, aproveitou
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
9/15
a oportunidade para entrar, não tinha outra opção. Contou que ficou com medo
mas fez, que apresentou o documento na data em que foi convocado. Falou que não
tinha apresentado ainda e que foi convocado próximo a agosto/2018, quando entrou
no EB, informou que, até então, não tinha colocado a informação na CTPS, que
colocou e apresentou quando foi convocado. Disse que não se recorda bem quando
foi convocado para se apresentar. Confirmou que colocou o dado na época do
processo seletivo e que o processo seletivo durou seis meses, mas foi suspenso e
voltou na chamada extraordinária, que o processo seletivo parou e voltou no outro
ano, que demorou uns sete meses. Afirmou que estava desempregado quando foi
convocado, já depois da suspensão do concurso, provavelmente em junho de 2018.
Falou que já tinha lançado a informação na CTPS no ano anterior; que, na
verdade, apresentou a CTPS em 2017, quando ainda estava empregado,
trabalhando como bombeiro civil, e quando foi convocado manteve a posição.
Afirmou que já morava com sua mãe e a acompanhava, que vez ou outra seus
irmãos davam apoio, mas só ele morava com ela. Contou que depois que saiu, em
uma semana conseguiu outro emprego. Declarou que recebeu o valor do quartel e
com esse dinheiro ajudava em casa, normalmente; que sua mãe precisa ter uma
pessoa do lado, que mora na mesma comunidade para ficar próximo, que tem que
ficar do lado dela porque ela toma remédio controlado, psiquiátrico e tem muita
sonolência, que só ele morava com a mãe, que quando sua mãe se separou do seu
pai, ganhou na Justiça um benefício de uns '400 e poucos reais', porque dependia,
em função dos problemas, que não era muita coisa e por isso tinha que estar sempre
participando, que seus irmãos participam vez ou outra, que uma irmã conseguiu
emprego recentemente e que os outros estão desempregados, que é o mais cabeça
dos irmãos e está mais à frente de tudo. Falou que hoje é bombeiro civil, o mesmo
que fazia antes do EB, que ganha cerca de R$ 1.400,00; que com esse valor ajuda
sua mãe, que como não está morando com ela, ajuda com uma parte. Contou que
na época tinha um sonho e hoje se arrepende, que se pudesse voltar atrás não teria
feito isso, que sempre foi bom na área militar e que hoje é influenciador digital e
ensina as pessoas a entrarem no EB, mas não da forma errada como fez. Afirmou
que conhece o processo seletivo, que fez 50.000 'seguidores' em menos de um ano,
que chegou a ler o processo seletivo, mas nunca imaginou que aconteceria algo tão
chato, que não fez para ganhar dinheiro e sim porque queria ser militar, que tinha
noção que era uma fraude e sabia que era errado o que fez, mas não sabia que
seria tão ruim assim. Encerrou afirmando que sua companheira não trabalha e que
nunca respondeu a outro processo ou inquérito."
Assim, percebe-se, a toda evidência, que o ex-Cabo
Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS tinha pleno conhecimento de que as
informações inverídicas exibidas, durante o processo seletivo, foram determinantes
para seu ingresso nas fileiras da Força Terrestre e para alcançar seu objetivo de
ostentar a qualidade de militar temporário.
No ponto, vale lembrar que o delito de falsidade ideológica (art. 312
do CPM) consiste em, nas palavras do legislador penal castrense:
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
10/15
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar”.
De acordo com mencionado tipo penal incriminador, para verificação,
em tese, da conduta do ex-graduado, necessário se faz constatar a mutação da
realidade, ou seja, deve-se aferir o propósito de alterar a verdade sob fato
juridicamente relevante e o seu respectivo efeito, o qual deve afrontar a
credibilidade da administração militar ou o serviço militar.
Sabe-se que, segundo a definição analítica, para o aperfeiçoamento da
subsunção da conduta à hipótese legal, prevista para qualquer delito, é imperioso
analisar a tipicidade e a antijuridicidade da conduta perpetrada, além
da culpabilidade do agente.
É na tipicidade que reside o elemento subjetivo do injusto, ou seja, a
intenção de realizar o núcleo verbal que define o crime e ofende o bem jurídico
tutelado. Sem dolo, esvaziada restará o enquadramento típico da conduta apurada.
A meu ver, é o caso versado nos autos, afinal o próprio
apelante/apelado confessou que apresentou informação falsa em sua Carteira de
Trabalho (CTPS) e que a verdade poderia distanciá-lo da conquista da sonhada vaga
como militar temporário do Exército Brasileiro.
No tocante à tese defensiva de ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, considerando que o referido ex-militar fazia jus ao soldo recebido,
verifica-se que o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por tratar-se de
crime formal e instantâneo, não exige resultado patrimonial.
Temos o magistério de Guilherme de Souza Nucci
1, ao discorrer sobre
os aspectos subjetivos do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), in
litteris:
“[...] exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de
‘prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante’. Dessa forma, a falsificação que não conduza a qualquer desses três
resultados deve ser considerada penalmente indiferente”.
Assim, só o fato de o apelante/apelado inserir informação falsa em
documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, de per si caracteriza a prática do ilícito.
Alusivo ao pedido defensivo de aplicação do princípio da
insignificância, o aludido tipo penal tutela a fé pública consubstanciada na lisura do
processo seletivo para ocupação da vaga de militar temporário. No presente caso,
sua violação atentou contra a Administração Militar.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
11/15
A gravidade da ação perpetrada prejudicou diretamente os interesses
da Administração Militar, quando o acusado burlou o certame que tinha como
finalidade precípua a designação de candidato com experiência para o exercício da
função de motorista militar. Assim, indefiro o pedido de aplicação do princípio da
insignificância no caso em apreço.
Quanto à antijuridicidade, não há notícia verossímil nos autos de que o
apelante/apelado tenha agido amparado pelo estado de necessidade exculpante,
nos termos do art. 39 do CPM.
Nesse contexto, a documentação colacionada aos autos, no evento 151
da APM, relativos à genitora do ex-Cabo Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA
SANTOS, em nada se coaduna com as hipóteses de estado de necessidade
exculpante.
Sabe-se que um dos requisitos para a configuração do estado de
necessidade exculpante é de que haja a presença do perigo certo e atual.
Conceitualmente, perigo atual é aquele que está ocorrendo e afasta o perigo futuro
ou passado, conforme nos ensina Rosseto
2.
No caso em testilha, a alegada fragilidade financeira de sua genitora,
isoladamente, não desautoriza sua responsabilidade penal.
No mesmo caminhar, também havia outras formas para resolver
eventual problema financeiro, a citar a busca de prática laboral em ambiente no qual
o acusado preenchesse integralmente os requisitos do processo seletivo, bem como a
solicitação de ajuda aos seus irmãos. Tais hipóteses, certamente, seriam menos
sacrificantes do que a de apresentar declaração falsa perante a Administração
Militar.
Para além, justificar tal desiderato fincado apenas na premissa de sua
genitora estar acometida por doença psiquiátrica, que a afastou do mercado de
trabalho, é desconhecer a realidade do nosso País, donde a esmagadora maioria da
população é formada pelas classes menos favorecidas financeiramente, a qual,
apesar de, muitas vezes, viver em situações de penúria, não recebe uma carta em
branco para que passe a delinquir.
Nesse contexto, penso que, em obediência aos princípios da
moralidade e da boa-fé, poder-se-ia exigir do apelante/apelado conduta diversa
daquela que adotou. Mas não, de livre e espontânea vontade, preferiu burlar o
processo seletivo militar do qual participava, sob o frágil argumento de
estar suportando problemas de ordem financeira, os quais, ante a falta de
comprovação idônea, careciam de perigo atual e estavam despidos de extremado
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
12/15
sacrifício. Veja, assim, que não há configuração do almejado estado de necessidade
exculpante, motivo pelo qual sua conduta não encontra mínimo respaldo ou
justificação.
Como se vê, restou comprovado o fim especial que tipifica a conduta,
o dolo. Veja que a inserção de falsa informação se revelou juridicamente relevante
em detrimento da Administração Militar.
Destarte, inexistem provas ou fatos que indiquem a inocência do
acusado. Pelo contrário, o conjunto probatório é contundente e justifica a
condenação recebida.
Por derradeiro, indefiro o pleito defensivo de aplicação dos arts. 70 ou
71 do CP, uma vez que a sanção penal foi fixada no mínimo-legal, sem acréscimos.
Dessa forma, a manutenção do decreto condenatório impõe-se como
medida de inarredável justiça, tal como foi posto, de forma escorreita e impassível
de reparos, em primeiro grau de jurisdição.
Passo, agora, à análise do recurso ministerial.
Conforme anteriormente explanado, o Parquet Militar busca a reforma
da sentença para condenar o acusado nas sanções do delito esculpido no art. 251 do
CPM e a consequente majoração da pena imposta.
Melhor sorte não assiste ao MPM.
O cerne da questão gravita em torno da obtenção de vantagem ilícita
em detrimento da Força Terrestre, que investiu recursos na instrução do mencionado
ex-militar, bem como em prejuízo dos demais candidatos preteridos com a sua
seleção.
Data vênia aos entendimentos em contrário, a remuneração auferida
pelo apelante/apelado no exercício da função de motorista não se consubstancia em
vantagem ilícita, uma vez que, ainda que o ingresso no curso de formação tenha se
dado de forma fraudulenta, a contraprestação pela atividade laboral não deixa de ser
devida.
Portanto, não merece reparos a sentença vergastada que implementou
a desclassificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) para o crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7000570-
39.2021.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, publicada no DJE em 5 de maio de 2022, in
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
13/15
litteris:
"EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO
PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
PROCESSO
SELETIVO
PROMOVIDO
PELO
EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO
DAS
EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS.
USO
DE
DOCUMENTO ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI.
MUDANÇA
DA
CAPITULAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado não poderia ter sido
condenado pelo crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos princípios
da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja
vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não havendo qualquer
retificação por parte do Ministério Público Militar quanto à capitulação.
Preliminar não conhecida por guardar nítida relação com a matéria fática e com a
tipicidade da conduta imputada ao ora apelante. Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade absoluta, por serem os elementos informativos colhidos no
inquérito policial militar baseados em notitia criminis apócrifa. A notitia criminis
anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar realize as
investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela
respectiva informação. Constatados os fatos, nada impede a instauração do
processo penal, pois o que se veda é a propositura de ação desprovida de prévias
averiguações oficiais e fundada unicamente em notícia apócrifa, conforme teor da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso, não há se falar em ação
penal instaurada com base apenas em notitia criminis apócrifa. Antes, foram
averiguados os fatos relatados na denúncia mediante a instauração de sindicância e
de inquérito policial militar, nos quais foram anexadas provas documentais e
testemunhais, elementos esses sim informativos para a propositura da respectiva
ação penal. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de
documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu
objetivo de lograr êxito no processo seletivo para Sargento Técnico Temporário
realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de ter apresentado
cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulteradas, bem
como declaração de ter exercido função de motorista em cooperativa que sequer
foi reconhecida pelo suposto signatário da referida declaração.
Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em condenação
por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de emendatio libelli,
que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao fato na denúncia
em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer violação ao
princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
14/15
Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime."
(Grifos nossos.)
Ainda nesse sentido:
"APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS
PARTICULARES.
INGRESSO.
PROCESSO
SELETIVO.
SARGENTO TEMPORÁRIO.
Comete o crime de falsidade ideológica (Art. 312 do CPM) o candidato que,
inserindo declaração falsa, apresenta documento particular com a finalidade de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de ingressar como
sargento temporário em processo seletivo.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime".
(Apelação nº 0000276-14.2014.7.01.0101. Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Publicado no DJe em 17/03/2017)
No mesmo diapasão, vale transcrever outro precedente, in verbis:
"USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPROVIMENTO
DO APELO.
O Acusado, induvidosamente, praticou o delito recortado no art. 315 do CPM, na
medida em que apresentou à Administração Militar um certificado de conclusão do
ensino fundamental, que sabia ser falso, com o propósito de habilitar-se à seleção
para a realização do Estágio Básico de Sargento Temporário do Exército.
Igualmente delineada e provada encontra-se a prática, pelo Apelante, do crime
previsto no art. 312 do CPM, inclusive porque a anotação ideologicamente falsa
constante do seu Curriculum Vitae, relacionada à sua experiência profissional,
rendeu-lhe pontos favoráveis no processo seletivo em tela, no qual restou
formalmente aprovado. Improvimento do Apelo da Defesa. Decisão unânime.
(Apelação nº 2008.01.051024-9. Relator Ministro Gen Ex RENALDO QUINTAS
MAGIOLI. Publicado no DJe em 3/3/2009)
Por derradeiro, considerando que a conduta em questão subsume-se,
com perfeição, ao delito previsto no art. 312 do CPM, a manutenção da sentença
recorrida impõe-se como medida de justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença vergastada, por seus
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352420v19
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:50
:: 40001352420 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
15/15
e do código CRC ba1cfe50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 10/8/2023, às 15:24:34
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Editora RT, 1ª edição. 2013, p. 415.
2. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª Ed., p. 217.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001352420 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000680-04.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Insurgem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público
Militar contra a Sentença prolatada pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria
da
1ª
CJM,
em
11/5/2022,
que
condenou
o
ex-Cabo
Ex ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, por desclassificação, como incurso na
prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e com direito de apelar em liberdade.
Após debates quanto ao recebimento da Denúncia em face do acusado,
esta Corte castrense houve por bem recebê-la para apurar a conduta do Ex-Cb Ex
ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, que inseriu informação falsa em sua
Carteira de Trabalho (CTPS) - de que teria trabalhado como motorista, no período
de 2/7/2012 a 4/5/2017, na sociedade empresarial Bazar Utilidade do Lar e Material
de Construção - ME - com a finalidade de simular que possuía experiência
profissional no cargo de motorista e habilitar-se na Avaliação Curricular do Processo
Seletivo para Cabo Especialista Temporário 2017/2018, realizado pela 1ª Região
Militar (antigas fls. 49/51, do doc. 4 do evento 1), pelo que logrou êxito na seleção,
até, após denúncia anônima, ter sido a fraude descortinada e sua incorporação
anulada, conforme Boletim Interno nº 23 de 1º/2/2019, do 15º Regimento de
Cavalaria Mecanizado Escola (doc. 14 do evento 1).
Numa análise preambular, é inquestionável a competência monocrática
do Juiz Federal da JMU para o processamento e o julgamento do presente feito, ex vi
da alteração da LOJMU pela Lei nº 13.774/2018, nos moldes do que disciplina o art.
30 da referida norma, tendo em vista a condição de civil do agente no momento da
consumação do delito, o qual fora condenado, falsidade ideológica e inserto no art.
312 do CPM.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
2/13
In specie, ultrapassada a competência para o julgamento da conduta do
agente, passo à apreciação dos argumentos carreados pelas partes em seus Apelos.
Pugnou o Órgão Defensivo pela absolvição do réu, com fulcro no art.
439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, por atipicidade material da conduta, bem como,
quando da prática delitiva, por estar o recorrente sob estado de necessidade
exculpante, nos termos da teoria diferenciadora consagrada por esta Justiça
Especializada, consubstanciando a exclusão de sua culpabilidade. Ainda, em suposto
caso de manutenção da Sentença condenatória, requereu a Defesa a aplicação do
princípio da bagatela, como causa de exclusão da punibilidade. Por derradeiro, em
Contrarrazões ao recurso da Acusação, alegou a nulidade do Decisum, tendo em
vista a afronta aos postulados do contraditório substancial, da ampla defesa e do
devido processo legal.
Por sua vez, o Parquet Milicien pleiteou em seu Apelo, em síntese, a
reforma da Decisão de primeiro grau para condenar o réu nos tenazes do art. 251, §
3º, do CPM, nos exatos termos da Exordial acusatória.
Da análise exauriente dos argumentos recursais, não assiste razão às
partes.
No tocante à desclassificação do crime de estelionato para o de
falsidade ideológica, operada pelo Juízo primevo, corroboro, na íntegra, com a
exegese do Magistrado de primeiro grau.
Desta feita, impende destacar as características do delito previsto no
art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de
alguém a partir de enganação de golpes ou de fraudes. Tem-se o intuito de se
beneficiar ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que colabora com o
agente sem perceber que está sendo manipulada, por consequência, sendo dilapidado
seu patrimônio. O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em
engodo a vítima, traduzindo as elementares de persuadir ou conservar o paciente em
engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
3/13
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da
pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os
erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal
Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime por
erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a
ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No segundo, pode
afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n.
7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso).
Conforme preleciona Rogério Greco, a fraude denota ser o ponto
fulcral do delito de estelionato, identificando-se por meio dos elementos que
integram sua figura típica, quais sejam: a conduta do agente dirigida finalisticamente
à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; que a vantagem auferida seja
para o próprio agente delitivo ou para terceiro; que a vítima seja induzida ou
mantida em erro; e que o agente se valha do artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para a consecução de seu desiderato.
O bem jurídico tutelado, comum a todas as modalidades de estelionato,
é o patrimônio alheio em qualquer de seus elementos integrantes, bens móveis ou
imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o objeto material do delito.
Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo ou o passivo, seja militar
ou civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente
consegue obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Admite-se também o crime
tentado quando o agente, iniciados os atos de execução, não consegue obter
vantagem ilícita por razões alheias à sua vontade.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
4/13
Consoante a Teoria da Amotio, reconhecidamente aplicada nos crimes
contra o patrimônio, a consumação do delito de estelionato se dá quando o sujeito
ativo desfrute, durante algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio.
Assim, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano (STF,
RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ
22/4/2008, p1).
Configura-se a tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento
e procura induzir a vítima em erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a
negociação que propiciaria a obtenção de vantagem ilícita em seu prejuízo (TJMG,
ACr. 1.0145. 00.006950-3/001, 34ª Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub.
12/12/2007).
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir
atingir o patrimônio da vítima. Para identificar um estelionato, algumas
características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será
possível classificar o ato do criminoso. São elas: a) conseguir uma vantagem
patrimonial ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos
ou artimanhas; e, d) enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro.
Imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente
realmente deseja realizar o ato de prejudicar a vítima, constituindo o elemento
subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato na forma culposa, sem a
vontade livre e consciente de cometer o crime.
In specie, o apelante foi incorporado em 1º/8/2018 e teve a sua
incorporação anulada em 1º/2/2019, perfazendo um montante remuneratório, nos
meses em que trabalhou, de R$ 12.658,87 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e oitenta e sete centavos), que, atualizados, somaram a importância de R$
16.048,03 (dezesseis mil, quarenta e oito reais e três centavos) (demonstrativo de
débito no IPM nº 7000191-39.2019.7.01.0001, evento 12, doc.1).
Não obstante, conforme afiançaram as testemunhas de defesa, em
especial os depoimentos de Ualace Vicente dos Santos e Emerson Teixeira, o réu era
um bom militar, desempenhava suas funções com presteza, de forma devida,
cumprindo rigorosamente o expediente e estando sempre disposto a ajudar nas
diligências do setor.
Acertadamente fundamentou o Decisum vergastado, in verbis:
(...) “Tendo em vista os princípios da dignidade da pessoa humana, do
valor social do trabalho e da segurança jurídica, a administração não
pode usufruir dos esforços empregados pelo réu, sem lhe conferir uma
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
5/13
contraprestação ao trabalho efetivado, já que irreversível a atividade
humana realizada, sob pena de se configurar o enriquecimento sem
causa.
Nesse ponto, acolho os argumentos defensivos de que a suposta
vantagem auferida pelo acusado foi em virtude do seu trabalho, não
havendo falar em prejuízo econômico para a administração que,
apesar de induzida ao erro, pode até ter escolhido um candidato
menos preparado, mas que retribuiu satisfatoriamente às suas
necessidades naquele momento”.
Para além, os supostos gastos com o processo seletivo e para o
treinamento do réu não foram demonstrados pela Acusação, não sendo, portanto,
combatidos pela Defesa. Noutro giro, foram juntados os valores correspondentes aos
soldos percebidos pelo apelante, que, não obstante, prestou o serviço, conforme
alegado, de forma adequada à Administração Militar.
Assim, tem-se que o prejuízo demonstrado se referiu exclusivamente à
soma dos soldos recebidos pelo trabalho prestado, portanto, valores devidos. Nesta
esteira, desconfigurado está o delito de estelionato pela ausência de prejuízo à
Administração.
No que pese a impossibilidade da subsunção do agir do agente ao
delito de estelionato, restou comprovada a falsidade ideológica, por meio da
inserção de declaração falsa na CTPS pelo réu, com o fim de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante em detrimento da administração militar, conforme
preceitua o art. 312 do CPM.
Nesta esteira, objetivou o apelante simular possuir experiência
profissional, a fim de se habilitar em melhor classificação no processo seletivo. Com
isso, o falso atentou contra a administração militar, que deixou de selecionar outro
candidato possivelmente melhor qualificado.
O dolo (tipicidade subjetiva) foi perfeitamente caracterizado à vista
dos elementos fático-probatórios que denotam que o apelante tinha consciência da
conduta.
Consabido que o tipo encontra guarida no art. 312 do CPM
1 e tem por
escopo tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento subjetivo do tipo
é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita. A
mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição pela
sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
6/13
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt
2:
“(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se,
além do dolo genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela
intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade
somente adquire importância penal se for realizada com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é
de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata
de conduta atípica”.
Outrossim, Rogério Greco, valendo-se de passagens de Júlio Fabbrini
Mirabete, estabelece, in verbis:
3
“(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que
a falsidade ideológica tenha a finalidade de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com um especial fim de
agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, “é indispensável o prejuízo
potencial ou real, a direito, obrigação ou a fato juridicamente
relevante [...]”. Dispensa o crime falsi, porém, para sua configuração,
a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a potencialidade do dano”.
Conclui-se, neste norte, que a desclassificação operada pelo Juízo a
quo não infringe a norma do art. 437, alínea "a", do CPPM, vez que atende ao
postulado do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, por ser mais
benéfica ao réu, já que se trata de crime menos grave, além de a falsidade constar na
descrição da Denúncia e ter sido objeto de matéria fática.
Ademais, A DPU pugnou pela nulidade da Sentença por afronta ao
princípio da correlação entre a acusação e a Sentença. Afiançou que não poderia a
atribuição inicial julgar o réu por fato de que não foi acusado (extra ou ultra petita),
situação que gera franca nulidade.
Esclareceu a combativa Defesa que a nova definição jurídica do crime
exigiria o aditamento, mediante alegações escritas do titular da ação penal,
permitindo à defesa o contraditório, sob pena de nulidade. Todavia, continua a DPU,
ao acusado não foi oportunizado chance de se defender dessa nova definição
jurídica, o que agrediria frontalmente o seu exercício de ampla defesa e
contraditório. Pugnando ao final pela absolvição, considerando que não poderia ser
condenado por delito diverso do qual teria cometido.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
7/13
Não vislumbro justeza à alegação defensiva.
A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para a
falsidade ideológica, meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu
objetivo, que era lograr êxito no certame em questão, consubstanciado na situação
fática de ter apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social
adulterada, bem como declaração de ter exercido função de motorista em uma
empresa que sequer foi reconhecida pelo suposto signatário.
Na verdade, ao contrário do afirmado pela Defesa, não há se falar em
condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de
emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao
fato na Denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer
violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
Como cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação que lhe é
atribuída na inicial acusatória, motivo pelo qual é irrelevante se a exordial deixou de
indicar a capitulação jurídica ou fez imputação diversa da reconhecida na sentença.
Não por outro motivo, dispõe o art. 437, alínea, "a", do Código de
Processo Penal Militar, que o Conselho de Justiça pode
"(...) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na
denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais
grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério
Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la.".
Nessa mesma linha de raciocínio caminha o entendimento do
Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte, que admite a
desclassificação do crime capitulado na denúncia tanto por este Tribunal como pelos
Conselhos de Justiça, ainda que o Ministério Público Militar não tenha se
manifestado nesse sentido em alegações finais, exigindo-se, nessa hipótese, que a
desclassificação resulte em benefício para o réu e conste da matéria fática.
No caso, ante a ausência de manifestação do Órgão acusador nas
alegações finais, o Juízo a quo, tão somente, aplicou do Enunciado nº 5 da Súmula
de Jurisprudência, pois, além de ter constado da matéria fática, a desclassificação do
crime de estelionato para o crime de falsidade ideológica em nada prejudicou o
acusado, possuindo, inclusive, esta última, melhor sanção.
Aliás, a desclassificação se revelou mais benéfica ao apelante,
levando-se em conta que a pena máxima cominada ao crime de estelionato é de 7
(sete) anos.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
8/13
No mais, a Decisão do Juízo de origem está em harmonia com a firme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o juiz pode dar aos
eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que concluir
mais adequada, sem que isso gere surpresa para a Defesa, muito menos violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À
IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS
NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que
sucinta, de fato que resultou na condenação do recorrente, a
hipótese insere-se na especialidade da legalmente admitida
emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta
ao princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a
infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão
recorrida. 3. Agravo regimental desprovido." (Sem grifos no original.)
(STF- HABEAS CORPUS in Agravo Regimental nº 156.533, Relator
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Publicado em 1º de agosto de
2019).
Ainda, é importante observar que a falsidade ideológica pode
configurar, a depender do caso, um crime meio, mero instrumento para se alcançar o
crime fim, hipótese em que a conduta delituosa será absorvida pelo crime principal,
desde que demonstradas todas as elementares deste.
No presente caso, finalizada a instrução probatória, não restou
demonstrado ter o apelante praticado o crime de estelionato, previsto no art. 251 do
Código Penal Militar, ante a ausência da elementar "em prejuízo alheio".
Em outras palavras, a Administração Militar, efetivamente, se
beneficiou dos serviços prestados pelo apelante durante o período em que
desempenhou suas funções como Sargento Técnico Temporário.
No tocante ao argumento defensivo quanto à atipicidade da conduta,
pela aplicação do princípio da insignificância, de igual modo não assiste razão.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c...
9/13
Segundo posicionamento da Egrégia Suprema Corte, o princípio da
bagatela incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas:
“(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada (...)" (STF. Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora
Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
In casu, tratando-se de bem jurídico tutelado pela norma penal
Castrense o "(...) regular funcionamento da Administração Militar (...)" e,
subsidiariamente, "(...) a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares (...)" (Enio Luiz Rossetto, ob. cit., p. 1.060), o grau de reprovabilidade e
a ofensividade da conduta cometida pelo acusado impedem a aplicação do postulado
invocado pela Defesa.
Acorde precedente desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. (...) Recurso de apelação interposto pela
defesa no sentido de que a conduta do acusado estaria amparada pelo
princípio da insignificância. Recurso desprovido, uma vez que a
conduta não preenche os vetores para aplicação do princípio
bagatelar, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica.
Decisão unânime (...)". Apelação nº 0000185-42.2010.7.01.0301 (DJe:
22/11/2011) Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres.
Ademais, quanto ao argumento de que a conduta denunciada poderia
ter sido adequadamente sancionada na esfera disciplinar, melhor sorte não assiste à
Defesa. O agente foi licenciado das fileiras do Exército. Dessa forma, o desiderato
defensivo de desclassificação da conduta do réu para infração disciplinar encontra
óbice intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte
Superior (Apelação nº 53-93.2010.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Fernando
Sérgio Galvão, DJe: 12/03/2013).
No mesmo sentido, colaciona-se julgado desse STM:
"(...) Descabe a desclassificação da conduta para infração disciplinar
quando o agente perde a condição de militar, por não mais se
encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
10/13
desprovido.
Decisão
unânime.”
(Apelação
nº
7000274-
85.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros, DJe: 07/11/2019).
Por derradeiro, também não corroboro com a alegação de que estaria o
réu albergado pelo estado de necessidade exculpante, nos termos do art. 39 do CPM.
A autoria e a materialidade encontram-se, a toda evidência, delineadas
nos autos.
No bojo da investigação preliminar, consta a cópia da carteira de
trabalho com a adulteração realizada e confessada pelo réu, apta a robustecer a sua
consciência e voluntariedade de participar do Processo Seletivo para Cabo Motorista
Temporário.
Para tanto, o apelante compareceu à Seção de Pessoal da OM,
oportunidade em que apresentou o documento por si adulterado. De valia salientar
que a CTPS demonstrada à Administração Militar foi suficientemente apta a
ludibriar os integrantes da comissão examinadora da Seleção, situação que somente
foi descoberta em virtude de delação anônima de que teria apresentado o documento
falsificado para criar situação jurídica em benefício próprio.
Valioso acrescentar que, conforme o depoimento do civil Edson
Hilário do Nascimento, representante da pessoa jurídica Bazar Utilidade do Lar e
Material de Construção – ME, esse informou que não conhecia o réu, que nunca lhe
vira antes da audiência de instrução e que a empresa sequer possui vaga para o cargo
de motorista.
Ainda, tanto por ocasião do Inquérito Policial Militar quanto em Juízo,
o agente confessou a prática delitiva, afirmando que teria praticado a figura típica
em virtude de se encontrar em situação periclitante, em especial porque estava
desempregado e é o responsável pelos cuidados com sua genitora, que possui
problemas psicológicos.
Nesta esteira, concernente ao laborioso pleito defensivo, não se
denotam evidenciados os requisitos dispostos ao estado de necessidade justificante
ou mesmo o exculpante.
Acerca do instituto do estado de necessidade exculpante, dispõe o
CPM, in verbis:
Art. 39 Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio
ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco
ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
11/13
de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível
conduta diversa.
Percebe-se que, para que o estado de necessidade exculpante se
configure, faz-se necessária a inexigibilidade de conduta diversa por parte do agente
delitivo, além de o sacrifício de direito alheio ser de valor superior ao do bem
protegido.
Nesse conspecto, José Cirilo de Vargas (Instituições de Direito Penal,
pp 331-332) informa sobre o critério para se verificar a natureza do estado de
necessidade, justificante ou exculpante:
“(...) Trata-se de uma descriminante que se caracteriza por um
conflito de bens jurídicos, um dos quais tem de ser sacrificado, para o
outro ser posto a salvo. Nesse confronto, o Estado toma uma posição
de neutralidade, para considerar lícita a conduta daquele que
sacrificou um bem jurídico para preservar um outro, seu, ou de
terceiro. No tratamento do estado de necessidade, em diversos
ordenamentos jurídicos, muitas vezes adotam-se dois estados de
necessidade: um justificante, outro desculpante, como acontece no
Código Penal Militar, e como se pretendeu no malogrado Código de
69. O critério para se definir um e outro é o da ponderação de bens:
se o bem jurídico sacrificado for reconhecidamente inferior àquele
preservado, exclui-se a ilicitude; se de igual ou inferior valor, exclui-
se a culpabilidade.
Numa análise percuciente dos argumentos da Defesa, que sustentou a
causa de exclusão da culpabilidade, foge ao senso comum que a única forma de
manutenir a subsistência da sua família seja praticando crime. É absolutamente
exigível conduta diversa, que, tendo outros meios disponíveis de sobrepujar a crise
financeira que lhe acomete, prefira a prática criminosa.
Ademais, em nenhum momento a Defesa se desincumbiu de provar o
alegado. Não ficou demonstrado nos autos qualquer arcabouço probante apto a
ensejar a presença dos elementos caracterizadores do estado de necessidade,
excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
O ônus de demonstrar as situações ensejadoras das pretendidas
excludentes é da Defesa e elas não foram apresentadas. Acerca do ônus de a Defesa
demonstrar a imprescindibilidade da conduta e a gravidade da situação, colacionam-
se os seguintes arestos:
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
12/13
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. CRIME
CONTINUADO. SÚMULA Nº 711 DO STF. APLICABILIDADE DA
LEI Nº 12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA
DE
PENSIONISTA
FALECIDA.
MANUTENÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL.
ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE
DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A prescrição é
matéria de ordem pública relacionada ao próprio processo e seu
desenvolvimento regular. A análise acerca de sua ocorrência deve
preceder à do meritum causae, mormente porque, caso reconhecida
em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo.
Precedente do STF. 2. Consoante inteligência da Súmula 497 do STF, a
prescrição deve ser regulada com base na pena base fixada na
sentença condenatória antes de sua unificação operada em razão da
continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser reconhecida caso não
se constate o transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal
Castrense. 3. Desde a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal,
operada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, não se reconhece a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa tomando-se
por base os marcos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
Precedentes do STM. 4. In casu, restou configurada a violação
contínua do bem jurídico tutelado pela Norma Penal Castrense, de tal
sorte que deve ser aplicado o entendimento contido na Súmula nº 711
do STF, a qual estabelece que a lei penal mais grave vigente no curso
da prática delitiva deve ser aplicada ao crime continuado. 5. De
acordo com a doutrina, para que seja configurado o estado de
necessidade exculpante fazem-se indispensáveis a presença de
requisitos cumulativos, quais sejam: 1. existência de uma situação de
perigo certo e atual; 2. perigo gerado involuntariamente pelo agente
do fato necessário; 3. perigo inevitável; 4. proteção a bem próprio ou
de terceiro, ligado por relação de afeto ou parentesco; 5. sacrifício de
direito alheio de valor superior ao bem protegido; 6. existência de
situação de inexigibilidade de conduta diversa. In casu, não se
vislumbrou qualquer situação de vulnerabilidade extrema que
pudesse justificar as condutas perpetradas pela autora, que por
inúmeras vezes manteve a Administração Militar em erro,
locupletando-se indevidamente. 6. Comprovadas a materialidade e a
autoria do crime militar previsto no art. 251 do CPM e não
vislumbradas quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade do crime. Condenação mantida por unanimidade. 7.
Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade. 8. Apelo
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353031 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6...
13/13
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº
7000692-57.2018.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Publicação em 21/8/2018.) (Destaque nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. INTERVENÇÃO
MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO
COMPROVADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Por se
tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôe a perigo a
unidade militar, não há que se falar em intervenção mínima no delito
de abandono de posto. Meras alegações desacompanhadas de provas
não têm o condão de caracterizar a inexigibilidade de conduta
diversa e o estado de necessidade. Comprovada a autoria, a
materialidade e o dolo, não há razões para a reforma da Sentença
condenatória. Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação nº
7000724-91.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Publicação em 24/5/2021)
(Grifos nossos.)
Nesse trilhar, o ônus da prova de fato extintivo ou modificativo do jus
puniendi decorrente do alegado estado de necessidade, justificante ou exculpante,
incumbe à Defesa, nos termos do art. 296 do CPPM. No caso em análise, não se
vislumbra do feito qualquer situação de vulnerabilidade extrema que pudesse
justificar a conduta perpetrada.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos Recursos da
Defensoria Pública da União e do Ministério Público Militar, conservando íntegros
os alicerces da Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamento.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353031v3 e
do código CRC ece40cbf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/8/2023, às 17:22:38
1. Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou serviço militar”. (Grifo nosso.)
2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
519.
3. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2011, p.
282.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353031 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000680-04.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 17 a 20 de
abril de 2023, pedi vista do presente feito com o objetivo de realizar uma reflexão
mais acurada acerca da conduta atribuída ao apelante/apelado ROGÉRIO FELIPE
DA SILVA SANTOS, o qual foi condenado pela instância inicial à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Na ocasião, a Turma estava em harmonia para conhecer e negar
provimento aos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela
Defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória por seus jurídicos
fundamentos.
O eminente Relator deste feito, ao fundamentar o seu voto, fez menção
ao julgado proferido na Apelação nº 7000570-39.2021.7.00.0000, por mim relatada,
publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 5 de maio de 2022, para enfatizar o
seguinte argumento, in verbis:
“(...) a remuneração auferida pelo apelante/apelado no exercício da função de
motorista não se consubstancia em vantagem ilícita, uma vez que, ainda que o
ingresso no curso de formação tenha se dado de forma fraudulenta, a
contraprestação pela atividade laboral não deixa de ser devida.”
A ementa lançada naquele julgado esboça o seguinte teor, in verbis:
“EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO
PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
PROCESSO
SELETIVO
PROMOVIDO
PELO
EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO
DAS
EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS.
USO
DE
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
2/9
DOCUMENTO ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI.
MUDANÇA
DA
CAPITULAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado não poderia ter sido
condenado pelo crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos princípios
da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja
vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não havendo qualquer
retificação por parte do Ministério Público Militar quanto à capitulação.
Preliminar não conhecida por guardar nítida relação com a matéria fática e com a
tipicidade da conduta imputada ao ora apelante. Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade absoluta, por serem os elementos informativos colhidos no
inquérito policial militar baseados em notitia criminis apócrifa. A notitia criminis
anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar realize as
investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela
respectiva informação. Constatados os fatos, nada impede a instauração do
processo penal, pois o que se veda é a propositura de ação desprovida de prévias
averiguações oficiais e fundada unicamente em notícia apócrifa, conforme teor da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base apenas em notitia
criminis apócrifa. Antes, foram averiguados os fatos relatados na denúncia
mediante a instauração de sindicância e de inquérito policial militar, nos quais
foram anexadas provas documentais e testemunhais, elementos esses sim
informativos para a propositura da respectiva ação penal. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão unânime.
A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de
documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu
objetivo de lograr êxito no processo seletivo para Sargento Técnico Temporário
realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de ter apresentado
cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulteradas, bem
como declaração de ter exercido função de motorista em cooperativa que sequer
foi reconhecida pelo suposto signatário da referida declaração.
Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em condenação
por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de emendatio libelli,
que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao fato na denúncia
em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer violação ao
princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Condenação mantida.
Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.”
(STM. APELAÇÃO nº 7000570-39.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
07/04/2022, Data de Publicação: 05/05/2022) (Sem grifos no original)
Embora o entendimento deste Relator, outrora explanado neste
Plenário, viesse ao encontro do voto proferido pela Turma no presente feito, tanto
que foi ilustrado pelo Aresto ora transcrito, com a ressalva de que naquele processo
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
3/9
o crime em questão se referia ao uso de documento falso (art. 315 do CPM) e não à
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), os fatos descritos na denúncia conduzem
seguramente ao entendimento de ter o apelante/apelado incorrido em crime
patrimonial de estelionato.
Senão, vejamos.
O legislador penal castrense, ao tipificar a conduta de falsidade
ideológica, redigiu o dispositivo com o teor, in verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
Na lição de Jamil Chaim Alves, “consuma-se o delito com a omissão
ou inserção da declaração, independente da ocorrência de prejuízo a alguém (crime
formal)”. Igualmente, afirma que a consumação se dá em momento específico
(crime instantâneo), não se protrai no tempo
1.
A jurisprudência também é majoritária quanto à classificação
doutrinária do delito em formal e instantâneo, ou seja, a prática delitiva se configura
ainda que uma das finalidades dispostas na parte final do art. 312 do CPM
(prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante) não venha a ocorrer. Nesse sentido, cumpre citar o julgado da 3ª Seção da
Corte Cidadã, in verbis:
“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) DECORRENTE DA INSERÇÃO DO NOME DE
TERCEIROS ("LARANJAS"), NO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA QUE ERA
DA PROPRIEDADE DO RÉU. CRIME INSTANTÂNEO CONSUMADO NO
MOMENTO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO FRAUDULENTA, QUE NÃO SE
REITERA OU CONTINUA PELO FATO DE, EM ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
POSTERIORES, OS NOMES DAS SÓCIAS "LARANJA" NÃO TEREM SIDO
TROCADOS PELOS NOMES DOS VERDADEIROS SÓCIOS. TERMO INICIAL
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL:
O
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE
SE RECONHECE.
1. Por força do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar Revisão Criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados, demandando, ainda, que a questão tenha sido examinada no
mérito nesta instância. Precedentes do STJ.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
4/9
Se a alegação de atipicidade da conduta não chegou a ser conhecida em recurso
especial julgado nesta Corte, não é do STJ a competência para reexaminá-la, em
sede de revisão criminal.
2. A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se
protrair no tempo. A despeito dos efeitos que possam, ou não, vir a gerar, ela se
consuma no momento em que é praticada a conduta. Precedentes.
3. Diante desse contexto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da
pretensão punitiva é o momento da consumação do delito, e não da eventual
reiteração de seus efeitos.
Se o julgado rescindendo admite que os falsos foram praticados em 2003 e 2007,
quando as sócias "laranja" foram incluídas pela primeira vez no contrato social da
empresa, erra ao afirmar que teriam sido reiterados quando, por ocasião das
alterações contratuais ocorridas em 21/06/2010, 1°/06/2011 e 26/07/2011, o réu
deixou de regularizar o nome dos sócios verdadeiramente titulares da empresa,
mantendo o nome dos "laranjas".
Isso porque, não há como se entender que constitui novo crime a omissão do réu em
corrigir informação falsa por ele inserida em documento público quando teve
oportunidade para tanto. Tampouco há como se entender que a lei pune um crime
instantâneo porque ele continua produzindo efeitos depois de sua consumação.
4. Considerando-se que o julgado rescindendo deu parcial provimento ao recurso
especial da defesa para, estabelecida a pena-base no mínimo legal, fixar a pena
definitiva em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa, a prescrição
pela pena em concreto, nos termos dos arts. 109, VI, c/c 110, caput, do Código
Penal, verifica-se "em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano".
Sabido que a denúncia (primeiro dos marcos interruptivos da prescrição - art. 117,
I, CP) foi recebida em 10/01/2013, tem razão o autor da revisão criminal quanto
afirma que os delitos, praticados 2003 e 2007, pelos quais foi condenado estão
prescritos.
5. Revisão criminal conhecida em parte, e, na parte conhecida, julgada procedente,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.”
(STJ - RvCr n. 5.233/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 25/5/2020)
Em sendo o crime de falsidade ideológica formal e instantâneo, a sua
consumação se dá tão somente com a inserção da inverdade no documento, não
sendo necessário que o objetivo almejado pelo agente venha a se consumar. Logo,
não se pode afirmar que a conduta descrita na denúncia tenha se limitado à inserção
da informação do falso vínculo empregatício do apelante/apelado em sua carteira de
trabalho para almejar o ingresso no Quadro de Cabos do Exército Brasileiro. Foi
muito além disso.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
5/9
A vantagem almejada por ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS
foi de fato alcançada no momento em que induziu a Administração em erro para
lograr êxito na seleção e incorporação no Quadro de Cabo Especialista Temporário
do Exército 2017/2018, perfazendo a conduta a figura penal prevista no art. 251 do
Código Penal Militar.
Não obstante a divergência doutrinária quanto à possibilidade da
modalidade tentada na falsidade ideológica, o êxito da empreitada criminosa, como
ocorreu ao inserir a informação falsa na carteira de trabalho (CTPS), pode ensejar
outros delitos de natureza material, os quais exigem o resultado para se consumar. A
doutrina soluciona esse conflito aparente de normas com o critério da consunção ou
da absorção, segundo o qual a norma que prevê crime mais abrangente deve ser
aplicada em detrimento daquela que pune mera fase da realização do delito, ou
constitui seu exaurimento. A lei consuntiva absorve a lei consumida (lex consumens
derogat consuptae)
2.
O crime de falsidade ideológica foi um meio essencial para a prática
do intento principal do apelante/apelado, qual seja, induzir a Administração Militar
em erro, mediante artifício ardiloso, para obrigá-la a admiti-lo em seus Quadros de
Militares Temporários. É bem nítida a tipicidade formal e material da conduta no
crime capitulado no art. 251 do Código Penal Militar, cuja redação transcrevo, in
verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O artifício significa astúcia, esperteza, manobra que implica
engenhosidade. O ardil, que também é um artifício, dá-se na forma de armadilha,
cilada, estratagema
3. A artimanha do apelante/apelado foi suficiente para induzir o
Exército em erro e não apenas criar um direito ou gerar uma obrigação para aquela
instituição, mas disponibilizar-lhe o ingresso em seus Quadros.
A despeito da vantagem recebida, essa se constitui em qualquer
benefício, ganho ou lucro, desde que seja indevido. Há divergência na doutrina no
sentido de que tenha de ser patrimonial, em face da topografia do delito nos crimes
dessa natureza. Aliás, este é um ponto em que a Turma embasa seu entendimento
para afastar o estelionato, no sentido de que o apelante/apelado, embora
indevidamente no exercício da função militar, não teria recebido vantagem indevida,
pois os valores dos soldos se referem à contraprestação pelo trabalho no Exército.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
6/9
Ora, apesar de o estelionato se inserir no Título do Código Penal
Militar que trata dos crimes patrimoniais, o legislador não restringiu o alcance do
conceito de “vantagem indevida”. No caso, a vantagem indevidamente percebida
por ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS foi o ingresso na graduação de cabo
do Exército, mesmo sabendo que não preenchia os requisitos mínimos para
concorrer à vaga, causando prejuízo não apenas àquela Força terrestre, ao expor a
questionamento a lisura do certame perante a sociedade, como aos demais
candidatos legalmente habilitados para o exercício da função. A graduação de Cabo
Temporário do Exército é um bem que em muito excede qualquer valor econômico,
ainda mais se considerarmos o elevado índice de desemprego no País.
A doutrina majoritária adota o entendimento da prescindibilidade da
vantagem econômica no crime de estelionato, nesse sentido:
“Prevalece o entendimento doutrinário de que a referida vantagem não necessita
ser econômica, pois o legislador não restringiu o seu alcance como o fez no tipo
que define o crime de extorsão, no qual empregou a expressão indevida vantagem
econômica.”
4
Não se deve olvidar o Enunciado nº 17 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “Quando o falso se exaure no estelionato, sem
mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.” Cezar Roberto Bitencourt, ao
tratar da absorção do crime de uso de documento falso (correspondente ao art. 315
do CPM) pelo crime de estelionato (correspondente ao art. 251 do CPM), leciona, in
verbis:
“(...) Não convence o argumento de que é impossível a absorção quando se tratar
de bens jurídicos distintos. (...) Na verdade, a diversidade de bens jurídicos
tutelados não é obstáculo para a configuração da consunção. Inegavelmente
exemplificando são diferentes os bens jurídicos tutelados na invasão de domicílio
para a prática de furto, e, no entanto, somente o crime-fim (furto) é punido, como
ocorre também na falsificação de documento para a prática de estelionato, não se
punindo aquele, mas somente este (Súmula 17/STJ). No conhecido enunciado da
Súmula 17 do STJ, convém que se destaque reconheceu-se que o estelionato pode
absorver a falsificação de documento. Registre-se, por sua pertinência, que a pena
do art. 297 é de 2 a 6 anos de reclusão, ao passo que a pena do art. 171 é de 1 a 5
anos. Não se questionou, contudo, que tal circunstância impediria a absorção,
mantendo-se em plena vigência a referida súmula. Não é, por conseguinte, a
diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções
cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o
esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz as condutas
serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da
cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente (...)”
5
(Sem grifos no original)
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
7/9
Esta Corte perfilhou esse entendimento em caso análogo, em que
considerou o crime de estelionato ao agente que utilizou de falso documento para
ingressar em curso de formação militar. Nesse sentido, menciono os julgados in
verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
RESPEITO
AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
IMPROCEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DELITO DELINEADO E
PROVADO. AUSENTES CAUSAS EXCLUDENTES DE QUALQUER NATUREZA.
NEGADO PROVIMENTO.(...) Hipótese em que a prova é cabal quanto a ter o
Acusado apresentado documentos mendazes à Administração Militar, com o
propósito de, enganando-a, lograr êxito no processo de seleção para o Estágio de
Serviço Técnico para Profissionais de Nível Superior/2006. A vantagem indevida
recebida pelo Acusado e o prejuízo suportado pela Administração Militar, em razão
do seu censurável proceder, encontram-se igualmente delineados e provados. No
sistema penal brasileiro, há muito se encontra sepultado o malsinado sistema da
prova tarifada, ou seja, o sistema de hierarquia das provas e de definição legal da
qual se presta para prover a certeza sobre determinado fato. Desse modo, o sistema
hoje vigente é o do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual
o julgador está livre para valorar o contingente probatório, ainda que, todavia,
esteja obrigado a demonstrar como o fez e, mais ainda, qual o caminho lógico que
percorreu para a formação do seu veredito; e é isso que se dessume da dicção do
artigo 297 do CPPM. Por fim, descabe proceder à desclassificação do crime de
Estelionato que lhe foi imputado para o de Uso de documento falso, conforme
tipificado no artigo 315 do CPM, " tendo em vista a inexistência de vantagem
ilícita". Como já demonstrado à exaustão, o Acusado, com o seu proceder,
desenhou a figura típica do Estelionato em todas as suas elementares objetiva e
subjetiva, inclusive, ao revés do que sustenta a Defesa, a da obtenção de vantagem
ilícita em prejuízo da Administração Militar. Por unanimidade, rejeição do Apelo
no seu mérito.”
(STM.
Apelação
nº
7000756-67.2018.7.00.0000.
Relator:
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
05/09/2019, Data de Publicação: 19/09/2019) (Sem grifos no original)

"PLURALIDADE DE CONDUTAS IMPUTADAS A SARGENTO MÚSICO DA
MARINHA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
ESTELIONATO.
CONCURSO
MATERIAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. Impossibilidade de se impor ao acusado tripla
acusação quando a dinâmica dos fatos descritos na denúncia retrata a prática de
um só crime, objetivando, tão-somente, o ingresso, de forma indevida, nos
Quadros da Marinha. A falsificação do certificado de conclusão do segundo grau
bem como o seu uso devem ser absorvidos pelo crime maior, no caso, o
estelionato, previsto no artigo 251 do CPM. É a razão de política criminal adotada
pela doutrina e consagrada pelos Tribunais, no sentido de se evitar a imposição de
sanção excessivamente severa pela incidência de vários tipos penais, quando se
tem por inequívoca a intenção de o agente praticar o crime mais grave, sendo os
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
8/9
demais meros instrumentos para sua consecução. Delito alcançado pela
prescrição com base na pena abstrata, haja vista a consumação do crime ter
ocorrido no momento do ingresso do acusado nos Quadros da Marinha, no mês de
novembro de 1986. Ainda que admitida a falsificação de documento, não se poderia
formalizar um decreto condenatório se o certificado apresentado à OM foi
regularmente incinerado. Improvido o recurso do Ministério Público Militar para
manter a decisão que declarou a extinção da punibilidade com base na prescrição
da pretensão punitiva. Decisão unânime.”
(STM. Apelação nº 2007.01.050573-3. Relator: Ministro WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 13/03/2008, Data de
Publicação: 16/04/2008) (Sem grifos no original)
Acrescento que não deve prosperar a tese da Defesa no sentido de que
eventual condenação pelo crime de estelionato ofenderia o contraditório, em razão
de não ter o réu se defendido dessa tipicidade. Ora, o fato foi devidamente narrado
na denúncia, com todas as suas circunstâncias, tendo o dominus litis, desde o início,
construído a tipicidade na figura penal do art. 251 do Código Penal Militar. A
desclassificação para o tipo da falsidade ideológica, capitulada no art. 312 do CPM
só foi levada a efeito por ocasião do julgamento na instância inicial, após o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como imaginar que a
Defesa seria injustamente surpreendida com uma nova descrição do fato nesta fase
processual.
Por fim, é imperioso mencionar um caso semelhante ocorrido no
âmbito da Justiça Militar Estadual de Mato Grosso do Sul, cujo teor trago à colação,
in verbis:
“EMENTA
-
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ESTELIONATO
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR E USO DE DOCUMENTO FALSO –
RECONHECIDA A CONSUNÇÃO ENTRE AMBOS DELITOS – MANTIDA
CONDENAÇÃO
PELO
CRIME
DE
ESTELIONATO
–RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que o acusado, mediante o uso de documento falso,
frequentou Curso de Formação para Cabo da Polícia Militar e foi promovido, resta
configurado o tipo penal estelionato, preenchendo-se todas as elementares objetivas
e subjetivas do tipo.
Se o uso de documento falso exauriu-se na prática do crime de estelionato, por
este deve ser absorvido, aplicando-se o princípio da consunção e mantendo-se
apenas a condenação pelo crime fim (estelionato), com afastamento da
condenação pelo crime meio (uso de documento falso).”
(TJMS – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000260-40.2018.8.12.0001 –
Campo Grande, Relator: Desembargador RUY CELSO BARBOSA
FLORENCE, Julgado em 21/01/2020) (Sem grifos no original)
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2023, 16:49
:: 40001353227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=364d9b283af41f6c8...
9/9
Verificadas a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta
imputada a ROGÉRIO FELIPE DA SILVA SANTOS, perfeitamente adequada à
figura penal prevista no art. 251, caput, do CPM, afasta-se o entendimento que a
desclassifica para o crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM.
Considerados os fundamentos empregados para a aplicação da pena pela instância a
quo, fixo-a em 2 (dois) anos de reclusão, mantidos todos os termos da sentença
impugnada.
Melhor sorte não assiste ao recurso da Defesa, em relação aos quais
me alinho ao entendimento da douta Turma Julgadora.
Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento da Turma,
nego provimento ao apelo Defensivo e dou provimento ao apelo do Ministério
Militar para, mantendo a condenação imposta a ROGÉRIO FELIPE DA SILVA
SANTOS, reclassificar a tipificação para o crime capitulado no art. 251, caput, do
CPM, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, com a manutenção dos
demais termos da Sentença impugnada.
Brasília-DF, 12 de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353227v10
e do código CRC e8157e5d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/8/2023, às 0:58:25
1. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial – JAMIL CHAIM ALVES – 2ª ed. Ver., atual e
ampl. – Salvador: Editora JusPodivm, 2021, pág. 1.456.
2. Obra citada, p. 199/200.
3. NUCCI, Guilherme de Souza – 4ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 387.
4. PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal Brasileiro, p. 63.
5. Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 1 / Versão Digital 17. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei nº.
12.550, de 2011. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 284.
7000680-04.2022.7.00.0000
40001353227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR